Tribunal: TJDFT
Processo: 0023508-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023508-90.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RGM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP APELADO: RGM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), determino a INTIMAÇÃO da primeira apelante, RGM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível ausência de interesse recursal quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso, da Lei Federal n.o 9.249/95, porquanto o parâmetro constitucional indicado pela apelante como vilipendiado (CF, art. 192, § 3o) foi revogado pela Emenda Constitucional – EC no 40/2003. Ademais, aparentemente a aludida norma federal não se aplica ao presente caso, uma vez que a correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre os créditos tributários do Distrito Federal são reguladas pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2001. No mesmo prazo assinalado, faculto a primeira apelante (RGM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP) a esclarecer qual o seu interesse na aplicação subsidiária do Decreto Federal no 2.637/98, o qual foi revogado em 27/12/2002. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá implicar no não conhecimento parcial da pretensão recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator